Tribunal: STF
Processo: ARE 1570858
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não admitiu apelo extremo amparado nos seguintes fundamentos:



    “De início, não obstante a alegação do Recorrente, a controvérsia dos autos não tem aderência ao tema 1046, da tabela de Repercussão Geral, porquanto não houve declaração de invalidade de norma coletiva. 



    Feita tal consideração, depreende-se da decisão recorrida que foi dado provimento ao recurso de revista do Sindicato, ora Recorrido, por violação do art. 537, caput, do CPC, de modo a restabelecer o valor da multa por descumprimento de obrigação de não fazer fixado na decisão de 1.º grau. A C. Turma consignou que “o valor arbitrado pelo TRT, de 6.465,30 (seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), é irrisório, sendo incapaz de garantir caráter cogente e a efetividade do provimento jurisdicional”. 



    Nesse contexto, solucionada a questão à luz da legislação infraconstitucional, verifica-se que as ofensas constitucionais apontadas pelo Recorrente somente poderiam ocorrer de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, "a" da Constituição Federal. 



    Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que, regra geral, a alegação de afronta ao princípio da legalidade, em sede extraordinária, pode configurar tão somente ofensa reflexa ao Texto Constitucional, mormente quando se fazem necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, como disposto na Súmula 636 do STF, in verbis: "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Além disso, para ultrapassar o entendimento consignado pela eg. Turma, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula 279 do STF segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.”



    Decido. 



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente